Tribunal: TJPA
Processo: 0016020-65.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016020-65.2006.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MAUREA MENDES LEITE

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA TAL. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação que não conheceu de recurso intentado pelo Ministério Público por ilegitimidade.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia reside na aferição da legitimidade recursal do Ministério Público em ação individual envolvendo direito individual patrimonial.

3.

Razões de decidir.

3.1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

3.2.

O vício de obscuridade que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

3.3.

No caso vertente, não há que se falar em obscuridade, dado que o ponto relativo à ilegitimidade recursal do Ministério Público restou evidenciada pelo fato de a causa não tratar de incapaz, estado de pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, tampouco litígio coletivo pela posse, conforme disposições processuais vigentes.

4.

Dispositivo.

4.1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMABARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contar o acórdão no ponto em que não conheceu do apelo ministerial interposto na Ação de Cobrança aforada por Maurea Mendes Leite ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO PARÁ - IGEPPS, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILETIGIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO E GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE MILITAR INATIVA. FUNÇÃO COMISSIONADA PREVISTA NA LEI Nº 5.320/86. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO DA NORMA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 QUE ALTEROU O ARTIGO 40, § 2º DA CR/88, EXTINGUINDO AS INCORPORAÇÕES A TÍTULO PRECÁRIO EM APOSENTADORIA. MILITAR QUE FOI PARA A INATIVIDADE EM PERIODO POSTERIOR À ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 21539598, págs. 1/4, sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade no aresto impugnado, aduzindo que a intervenção ministerial cabe ao membro da instituição, uma vez que possui independência e livre convencimento e que, na origem, a Promotora atuou como fiscal da lei.

Frisa que o recurso pode ser interposto pelo Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica, conforme disciplina o artigo 996 do CPC.

Menciona doutrinas favoráveis a sua tese.

Ao final, postula o conhecimento dos aclaratórios e a correção do vício apontado para fins de conhecimento do apelo ministerial.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará (id. 21545748, pág. 1) e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (IGEPPS) (id. 21649954, págs. 1/3).

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de embargos de declaração opostos.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

O vício de obscuridade que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

No caso vertente, não há que se falar em obscuridade, uma vez que o ponto relativo à ilegitimidade recursal do Ministério Público restou evidenciada pelo fato de a causa não tratar de incapaz, estado de pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, tampouco litígio coletivo pela posse, conforme disposições processuais vigentes.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

“O Ministério Publico interpôs apelação com vistas à reforma de sentença proferida em ação ordinária ajuizada por militar inativa na qual pleiteia a incorporação de gratificação percebida a título de exercício de cargo comissionado, sob o fundamento da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Com efeito, o Ministério Público possui assento constitucional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme artigo 127 da CR/88, que ora reproduzo:

(...)

Por outro lado, no âmbito civil, afora as competências previstas em leis esparsas, o Ministério Público possui suas atribuições delineadas pelo CPC/73, vigente à época dos fatos, podendo figurar como parte ou como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses dos artigos 81 ao 83 do diploma citado, verbis:

(...)

Contudo, na hipótese em questão, não se vislumbra nenhuma das circunstâncias ao norte mencionadas, já que a lide originária versa sobre direito de servidora devidamente assistida por advogado particular mediante a qual pleiteia vantagem pecuniária de ordem estritamente pessoal. Assim, tem-se que a causa se tata de direito individual não ensejando a participação do Ministério Público como parte.”

Observa-se, portanto, que o vício apontado pelo embargante reflete, em verdade, inconformismo com o mérito do julgado, devendo ser destacado que a controvérsia meritória foi devidamente apreciada no recurso, de modo que não há obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/10/2024